Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-28.2024.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000564-28.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUIMARAES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.035.552/0001-59 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), RENATO SILVEIRA - CPF: 268.520.858-56 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL ROMANI BUENO DE ALCANTARA - CPF: 327.255.218-90 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA VISCARDI - CPF: 417.652.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
TEMA 1113/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Temas
1113/STJ
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão se v
erifica a incidência do Tema
1113/STJ.

III
. Razão de decidir

3.
A referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

IV. Dispositivo

4. Agravos Interno desprovido.

Tese de julgamento: O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1000564-28.2024.8.11.0037

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
GUIMARAES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1113/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“houve incorreta aplicação do Tema mencionado, invocou-se o art. 371 do CPC, pretendendo-se a adequada valorização do iter procedimental estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que, embora respeitado pelo juízo de origem, foi dada interpretação contrária ao que entendeu a Corte Superior na ocasião da fixação do enunciado de tema aventado. Destaca-se o inverídico trecho do acórdão recorrido, no sentido de que o próprio ente municipal teria admitido que os valores teriam sido previamente comunicados por e-mail e a instauração dos procedimentos de avaliação do ITBI iniciados após essa comunicação, circunstância que revelaria suposta prematuridade e ausência de formalidade na apuração do valor venal.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 309711369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº REsp n. 1.937.821/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.113, firmou a seguinte tese:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que
somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 148 do CTN, quanto a interpretação do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITBI.

A respeito do tema vertido, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“(...) No caso concreto, verifica-se que a Apelante buscou a emissão de guias de ITBI com base no valor contábil da operação — montante esse fixado em R$ 6.077.952,20 — e informado na documentação societária de cisão parcial e incorporação. Em resposta, a autoridade municipal, antes mesmo da incidência do tributo, determinou o recolhimento sobre base de cálculo majorada em mais de 400%, sem prévio contraditório e sem oportunizar qualquer discussão administrativa acerca da divergência.

O próprio Município admite, em suas informações e contrarrazões, que os valores foram comunicados por e-mail e que apenas posteriormente deu início a procedimentos administrativos formais, os quais foram instaurados quando já ajuizado o mandado de segurança.

Tal circunstância evidencia que a apuração do suposto valor de mercado foi, no mínimo, prematura e carente de formalidade procedimental, não se podendo dela extrair validade para fins de afastamento do valor declarado pelo contribuinte.

Ademais, o lançamento do ITBI pressupõe a ocorrência do fato gerador — a transmissão da propriedade —, o que sequer havia se efetivado quando da exigência antecipada do imposto, tornando ainda mais inadequada a atuação da municipalidade, por violar o devido processo legal e a segurança jurídica.

Com efeito, o entendimento desta Colenda Corte Estadual não discrepa da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Púbico e Coletivo, consolidou entendimento no sentido de que o arbitramento unilateral da base de cálculo do |ITBI pelo FISCO municipal, sem a instauração de processo administrativo regular, afronta direito líquido e certo do contribuinte, ensejando a anulação do lançamento tributário. A propósito, colhe-se ilustração no acórdão proferido no âmbito do Recurso de Apelação n. 1000283-05.2019.8.11.0019, Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/04/2022, sintetizado no ementário, a seguir:

(...)

O arbitramento prévio, portanto, tal como ocorreu no caso ora jurisdicionado, sem conceder à impetrante qualquer oportunidade de manifestação, impôs-lhe uma obrigação tributária fundada exclusivamente em sua própria conveniência, revelando-se tal atitude incompatível com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual deve ser rechaçada, sob pena de esvaziar-se o conteúdo da jurisprudência repetitiva e perpetuar práticas ilegais na esfera tributária municipal.

Dessa forma, à luz desse panorama, resta manifesta a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo de ITBI nos moldes adotados pelo Município de Primavera do Leste-MT., haja vista a ausência de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse a participação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário. A exigência, tal como imposta, revela-se abusiva e destituída de amparo jurídico, impondo-se assim, sua anulação. (...)” (id. 293214364)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Assim, o recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 1113) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026